Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709535-17.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: ALZIRA RAMOS DE OLIVEIRA, AMALIA MARIZETE BARBOSA, ALVINA RIBEIRO DE MORAIS, ALZENIR DE OLIVEIRA COSTA, ALZENIRA DA COSTA E SILVA, AMARA MARIA DA SILVA, ALZIRA SOUZA ZUMBA, ALZENI DE SOUZA SILVA, ALUZAIR DE SOUZA, AMARILDO DIAS CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALVINA RIBEIRO DE MORAIS e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026